Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Circunstância agravante. Fração. Dano moral.
1 - Os depoimentos da vítima na delegacia e em juízo, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo relato do filho do casal, que confirmou que o pai, transtornado, discutiu com a vítima, não deixando dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, segurando-lhe o braço e pressionando seu pescoço, enforcando-a, são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal.
2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior, sem fundamentação concreta, deve ser adequado.
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
4 - Apelação provida em parte.